Tribunal: STF
Processo: Rcl 47850
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município e Estância Climática de Nuporanga/SP, em 14.6.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10868-18.2018.5.15.0146, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:
    “Dentre os requisitos para a admissão do Recurso de Revista estão a demonstração do prequestionamento da tese jurídica que a parte recorrente pretende ver discutida e a impugnação dos fundamentos jurídicos “mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte” (art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT). 
    Examinando o apelo revisional, depreende-se que a parte recorrente não observou o disposto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. No caso dos autos, verifica-se que o Município transcreve trechos do acórdão regional proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, os quais não consubstanciam o prequestionamento da matéria controvertida, não permitindo fazer o necessário cotejo analítico. 
    A propósito, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que é imprescindível a transcrição precisa do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria trazida no recurso, do qual seja possível extrair todos os fundamentos de fato e de direito contidos na tese recorrida: E-ED-RR-60300-98.2013.5.21.0021, Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta, data de julgamento: 17/5/2018, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 25/5/2018; AgR-E-ED-RR-1458-45.2012.5.04.0018, Relator: Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, data de julgamento: 8/3/2018, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de Publicação: DEJT 16/3/2018. 
    Observa-se, in casu, o inexorável óbice processual que impede a análise do mérito recursal, decorrente da ausência de transcendência do Recurso de Revista, em quaisquer dos indicadores: político, jurídico, econômico ou social, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 
    Assim, não se justifica a atuação desta Corte Superior, visto que não foram observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1.º-A e incisos, da CLT. Não se trata de questão nova nesta Corte Superior, e a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência pacífica do TST, independentemente das questões jurídicas suscitadas no Apelo Revisional (transcendência política). Também não se constata tese jurídica inédita no âmbito desta Corte Superior (transcendência jurídica), nem eventual condenação exorbitante ou insignificante (transcendência econômica). 
    Diante do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 1.º, da CLT e 118, X, do RITST, denego seguimento ao Agravo de Instrumento” (e-doc. 5).
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista “por não vislumbrar a transcendência da causa, conforme dispõe o art. 896-A da CLT” (fl. 2).
    Argumenta que “foi tolhido da possibilidade de ajuizar eventual recurso extraordinário para discutir a questão constitucional após julgamento do colegiado do TST, com a consequente usurpação da competência do próprio STF de proferir, em última instância, julgamento sobre questão constitucional” (fl. 3).
    Assevera que, “além da violação a dispositivo literal de legislação federal (artigo 8º, § 2º, CLT), o recurso também suscita a ofensa aos preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF), da legalidade (artigo 5º, II) e da reserva legal (artigo 5º da CF)” (fl. 7).
    Assinala que, “em decisão majoritária de 16 de setembro de 2020 (Doc. 04), este E. STF deu provimento a agravo regimental para permitir o processamento da ADPF nº 501, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina contra a já mencionada Súmula nº 450 do TST (Doc. 05)” (fl. 8).
    Requer medida liminar “a fim de que seja ordenada a suspensão do Processo AIRR-0010868-18.2018.5.15.0146, ou da decisão monocrática reclamada, a fim de evitar dano irreparável ao Reclamante, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015” (fl. 13).
    No mérito, pede seja “cassada a decisão reclamada” e “determinado à Corte Superior Trabalhista que reforme seu julgamento, reconheça a existência de transcendência jurídica e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF, ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501)” (fls. 13-14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 10868-18.2018.5.15.0146, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    5. Ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista pela ausência de transcendência do recurso, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INDEFERIDO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega seguimento ao agravo em recurso de revista e indefere liminarmente o mandado de segurança impetrado em face dessa decisão que negou seguimento ao agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 35.684-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    6. O reclamante parece pretender fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora